Tribunal: TJDFT
Processo: 0718670-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718670-06.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO AUGUSTO CARNEIRO TAVARES, LEONARDO MARQUES LEAO AGUIAR, GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA APELADO: LEONARDO MARQUES LEAO AGUIAR, GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, FLAVIO SILVA CASSEMIRO, RUBENS BELLO NETO, PEDRO AUGUSTO CARNEIRO TAVARES DESPACHO Leonardo Marques Leão Aguiar e Guilherme Cunha de Almeida Aguiar Barbosa não comprovaram o recolhimento do preparo no ato de interposição da apelação. Intimem-se Leonardo Marques Leão Aguiar e Guilherme Cunha de Almeida Aguiar Barbosa para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator